Tribunal: TJDFT
Processo: 0727299-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIDO. SÓCIO ADMINISTRADOR. APLICABILIDADE. POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravo de instrumento busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do Grupo FAENGE e reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios administradores.
2. O magistrado entendeu que a devedora principal possuía bens penhoráveis e não era o caso de redirecionamento da execução em face dos demais integrantes do grupo econômico. Também argumentou que não há que se confundir o sócio administrador, que exerce a atividade mercantil através da pessoa jurídica e assume o risco do negócio, com o mero gestor societário subordinado.
3. Seguindo a teoria menor, o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê a desconsideração da personalidade quando há abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, além da falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade provocados por má administração. Também pode ser desconsiderada a personalidade quando ela for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.
4. A jurisprudência desta Corte entende que a autonomia patrimonial para viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma de obstar a realização das obrigações que a afetam, de forma a se alcançar o patrimônio dos sócios como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome.
5. O artigo 28, parágrafo 5o, do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que atue nela como gestor. (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021)
6. As provas juntadas ao processo indicam que LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA atua como sócio administrador do grupo econômico, podendo responder pelo seu patrimônio ante a desconsideração da personalidade jurídica.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.